Tribunal: STF
Processo: ARE 1349401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Aplicação do salário profissional fixado pela Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com base no princípio da isonomia. Exigência de lei específica. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.